Tribunal: TJES
Processo: 5002496-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002496-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
AGRAVADO: ADRIANI OZORIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002496-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ADRIANI OZÓRIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral
ajuizada em seu desfavor por
ADRIANI OZÓRIO DO NASCIMENTO,
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que fosse efetuada a troca do produto do autor, qual seja “Troller, modelo T4 3.2 Diesel, XLT Automática, Cor: Branco

Diamante, Chassi nº. 94TT41353LH400616 – ANO/MODELO 2020”, por outro de igual marca ou modelo, ou modelo superior, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – id. 12154541.

Em suas razões (Id. 2350153), o recorrente aduz, em síntese, que não há comprovações de que o veículo apresenta vícios oriundos de fabricação ou que ele está imprestável para o uso, devendo-se considerar que já se encontra com quase 02 (dois) anos de uso e mais de 36.000 quilômetros rodados, sendo imprescindível a realização da prova pericial.

Afirma, ainda, que a r. decisão se mostra inteiramente irreversível, já que a determinação de substituição do veículo configura a antecipação do próprio provimento final da lide, o que viola o art. 300, §3º do CPC, salientando que caso ao final os pedidos do agravado sejam julgados improcedentes, o veículo zero quilômetro que será dado em substituição não retornará zero quilômetro.

Acrescenta que o veículo do agravado se encontra apto a ser regularmente utilizado desde 30/01/2022, mas não foi retirado da concessionária por mera liberalidade do proprietário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo.

Em despacho proferido no id. 2363354, facultei ao agravante a juntada de documentos para fins de instrução do recurso, em razão da dificuldade de acesso aos autos de origem através do PJE, sendo atendida a diligência no id. 2403342.

O agravado apresentou contrarrazões independente de intimação (id. 2386724).

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo (id. 2421711).

O Agravante interpôs agravo interno no id. 2436939, sendo apresentadas contrarrazões no id. 2688032.

Na sequência, protocolou petição acerca de fatos novos no id. 2640441 e no id. 2823720, sobre as quais o Agravado se manifestou no id. 2931794.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002496-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ADRIANI OZÓRIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral
ajuizada em seu desfavor por
ADRIANI OZÓRIO DO NASCIMENTO,
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que fosse efetuada a troca do produto do autor, qual seja “Troller, modelo T4 3.2 Diesel, XLT Automática, Cor: Branco

Diamante, Chassi nº. 94TT41353LH400616 – ANO/MODELO 2020”, por outro de igual marca ou modelo, ou modelo superior, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – id. 12154541.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral ajuizada por
ADRIANI OZÓRIO DO NASCIMENTO
em face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., VIAFOR VEÍCULOS LTDA.
e
TRILHA VITÓRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULO LTDA.

Alega o autor, em suma, que em 15/05/2020 adquiriu o veículo “
Troller, modelo T4 3.2 Diesel, XLT Automática, Cor: Branco Diamante, Chassi nº. 94TT41353LH400616 – ANO/MODELO 2020 – 0 KM
”, com garantia de 03 (três) anos, junto a terceira requerida (concessionária Troller/FORD da região), e produzido pela primeira requerida (FORD - detentora da marca Troller no Brasil), pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Afirma que um ano e meio após a compra do veículo, e estando este com aproximadamente 35.000 quilômetros rodados, passou a apresentar sucessivos defeitos de pane elétrica.

Na primeira vez, ocorrida em 29/11/2021, o veículo permaneceu na concessionária por aproximadamente uma semana; na segunda, quando estava em férias com sua família (29/12/2021), permaneceu na concessionária por mais 18 (dezoito) dias, e na terceira, deu entrada na concessionária em 31/01/2022 e não teve resposta.

Segue narrando que, para o exercício de suas atividades profissionais, se viu obrigado a alugar um carro junto à Localiza, em modelo inferior ao seu, no valor de R$ 1.841,00 (mil, oitocentos e quarenta e um reais) mensais.

Desta forma, e considerando que o veículo permaneceu na concessionária por mais de 41 (quarenta e um) dias para o reparo, requereu, em tutela de urgência, a imediata troca do veículo por um novo, em modelo idêntico ou superior ao defeituoso.

Ao receber a inicial, o magistrado primevo entendeu pelo deferimento da medida de urgência pleiteada, sendo em face desta decisão interposto o presente recurso.

Em suas razões (Id. 2350153), o recorrente aduz, em síntese, que não há comprovações de que o veículo apresenta vícios oriundos de fabricação ou que ele está imprestável para o uso, devendo-se considerar que já se encontra com quase 02 (dois) anos de uso e mais de 36.000 quilômetros rodados, sendo imprescindível a realização da prova pericial.

Afirma, ainda, que a r. decisão se mostra inteiramente irreversível, já que a determinação de substituição do veículo configura a antecipação do próprio provimento final da lide, o que viola o art. 300, §3º do CPC, salientando que caso ao final os pedidos do agravado sejam julgados improcedentes, o veículo zero quilômetro que será dado em substituição não retornará zero quilômetro.

Acrescenta que o veículo do agravado se encontra apto a ser regularmente utilizado desde 30/01/2022, mas não foi retirado da concessionária por mera liberalidade do proprietário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 2421711 deferi o efeito suspensivo e, em face dela, o Agravante interpôs agravo interno no id. 2436939, sendo apresentadas contrarrazões no id. 2688032.

Na sequência, protocolou petição acerca de fatos novos no id. 2640441 e no id. 2823720, sobre as quais o Agravado se manifestou no id. 2931794.

Contudo, mesmo diante dos novos fatos trazidos pelo Agravante, não vejo razão para alterar o entendimento por mim adotado ao deferir o efeito suspensivo.

Isto porque, a despeito de me convencer da relevância da fundamentação do autor, ora agravado, especialmente quanto aos problemas reportados em veículo que ainda se encontra no prazo de garantia, entendo prudente a análise do caso concreto com maior acuidade antes de determinar a efetiva substituição do bem.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que, embora possível o deferimento da substituição de veículo defeituoso por um novo, tal medida é condicionada à presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a imprestabilidade do veículo adquirido em virtude de vícios que ostentava quando do momento de sua aquisição.

Contudo, em regra, tal demonstração somente ocorre após instrução probatória regular, preferencialmente com análise técnica do bem por profissionais habilitados, o que ainda não ocorreu no caso em voga, mormente em se considerando que transcorreu o lapso temporal de 01 (um) ano e meio entre a aquisição do veículo e os defeitos apresentados.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA VEÍCULO DEFEITUOSO AUSÊNCIA DE PROVA PARA DECISÃO LIMINAR MATÉRIA PARA SER ENFRENTADA EM SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1. Veículo automotor (ônibus) zero quilômetro para o fomento de atividades empresariais, no ramo de turismo, apresentou vícios que inviabilizaram sua correta utilização desde a primeira utilização. 2. Impossibilidade de deferir, antes do julgamento definitivo da lide, o pedido de substituição de veículo automotor zero quilômetro que, alegadamente, apresente defeitos que inviabilizem sua regular utilização. 3. Imprescinde da presença de elementos de prova suficientes que demonstrem a imprestabilidade do veículo adquirido em virtude de vícios que ostentava quando do momento de sua aquisição, o que, via de regra, dar-se-á após instrução probatória regular, de preferência com análise técnica do bem por profissionais habilitados. (...) 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 017189000072, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO – REQUERIMENTO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. 1 – Uma análise preliminar dos autos, típica desta fase processual, não permite concluir se os defeitos apresentados pelo veículo tiveram origem em sua fabricação ou foram decorrentes de seu uso, trata-se de questão técnica a ser dirimida durante a instrução processual, acerca da qual não é possível formar um juízo baseado em meras conjecturas. 2 - Afigura-se temerária a determinação de imediata troca do veículo, antes de que, por meio da dilação probatória, a questão possa ser melhor esclarecida. 2 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007885, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Desta forma, ao menos em nesta análise preambular da demanda, entendo necessária a produção de provas no sentido de aferir se os defeitos apresentados são de fabricação, ou decorrentes do mau uso do bem móvel em questão.

Ademais, por certo que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Sendo assim, os fatos ocorridos em momento posterior à interposição do presente agravo de instrumento devem ser primeiramente submetidos à primeira instância, possibilitando ao juízo primevo a reanálise do caso concreto, ainda que tal eventualmente enseje na interposição de um novo recurso.

Finalmente, cabe ponderar que nos casos das tutelas de urgência, o Código de Processo Civil prevê um terceiro requisito a ser preenchido para fins de concessão do pedido, qual seja a reversibilidade dos efeitos da decisão,
in verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, sobrevindo a improcedência da ação, há perigo de irreversibilidade da medida, já que não haverá meios de mensurar a utilização do carro dado em substituição, o qual não retornará ao
status quo ante
(zero quilômetro). No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR OUTRO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE SUBSIDIÁRIO. SUBSITUIÇÃO DO VEÍCULO PELO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 3. Emerge-se dos autos, que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem, na forma do art. 300 do CPC⁄2015. 4. Presente a relevância da fundamentação, no tocante principalmente aos problemas reportados pelo consumidor quando da revisão regular do veículo, ainda dentro da garantia, problemas estes não resolvidos, sendo, posteriormente, apontados pela concessionária uma série de serviços para sanação dos referidos problemas quando já passado o prazo de garantia. 5. Todavia, inexiste perigo na demora já que o veículo foi adquirido em 28⁄03⁄2013 e os supostos defeitos começaram a ocorrer em meados de agosto de 2015, prescindindo, assim, de provas no sentido de aferir se os referidos defeitos são de fabricação ou se pelo mau uso do bem móvel em questão. Fator preponderante para o deslinde da causa. 6. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, já que julgada improcedente a ação, não haverá meios de mensurar a utilização do carro dado em substituição, razão que deve ser indeferida a antecipação de tutela, nos termos do art. 300, § 3º do CPC⁄2015. 7. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029169000055, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravado na ação de origem.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002496-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ADRIANI OZÓRIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO DEFEITUOSO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM – DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que, embora possível o deferimento da substituição de veículo defeituoso por um novo, tal medida é condicionada à presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a imprestabilidade do veículo adquirido em virtude de vícios que ostentava quando do momento de sua aquisição.

2.
Contudo, em regra, tal demonstração somente ocorre após instrução probatória regular, preferencialmente com análise técnica do bem por profissionais habilitados, o que ainda não ocorreu no caso em voga, mormente em se considerando que transcorreu o lapso temporal de 01 (um) ano e meio entre a aquisição do veículo e os defeitos apresentados. Precedentes deste e. TJES.

3.

Desta forma, ao menos em nesta análise preambular da demanda, faz-se necessária a produção de provas no sentido de aferir se os defeitos apresentados são de fabricação, ou decorrentes do mau uso do bem móvel em questão.

3.

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
por unanimidade de votos, dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.